Tribunal: TJDFT
Processo: 0749258-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO. LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia, referente às parcelas de abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde.
3. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde possuem caráter pecuniário permanente, devendo integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018).
4. A parte recorrida faz jus ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de conversão da licença prêmio em pecúnia e aquele efetivamente devido, com a inclusão das referidas parcelas na base de cálculo do débito.
5. Em relação ao valor da condenação, o Distrito Federal informou que os cálculos da parte recorrida estão em conformidade com aqueles elaborados pela Administração (ID 14652456), havendo divergência apenas quanto à correção monetária.
6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.
7. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei no. 9099/95, Art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.